Tribunal: TJDFT
Processo: 0724042-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Processo : 0724042-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 196649499 do cumprimento de sentença n. 0718767-41.2021.8.07.0001) que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, fixando em desfavor da parte autora, aqui agravante, o débito de R$ 27.188,35. Fundamentou o juízo a quo: Conforme se verifica da decisão de ID 186960294, foi determinada a remessa dos cálculos à Contadoria “para que realize o cálculo do valor a ser devolvido pelo autor ao réu, observando os seguintes parâmetros: Correção do valor a ser devolvido pelo autor a partir da data do depósito do montante em sua conta corrente; abatimento de cada parcela descontada na data do pagamento indicada no documento de ID 184583819; abatimento do valor da condenação do réu ao pagamento danos morais na data de sua fixação; abatimento do valor relativo aos honorários de sucumbência na data de sua fixação.” Tal decisão tem fundamento na sentença de ID , que determinou que “A eficácia da obrigação contida no item "a" dependerá de o autor depositar, integralmente, o valor que foi depositado indevidamente em sua conta, ficando facultado abater as prestações cobradas no valor que vier a ser depositado, o que deverá ser cabalmente demonstrado. O valor deverá ser corrigido a partir da data que o réu o fez em sua conta-corrente.” Portanto, a determinação de correção do valor depositado decorre da sentença, que já transitou em julgado. Assim, indefiro o pedido da parte autora e homologo os cálculos realizados pela Contadoria no ID 189169079, fixando em desfavor da parte autora o débito de R$ 27.188,35 À parte autora para que deposite o valor acima indicado no prazo de 10 dias. Sem manifestação, ao réu para que requeira o que entender de direito. O agravante sustenta que o valor a ser restituído ao agravado, oriundo de contrato fraudulento, deve ser calculado sem a incidência de correção monetária. Afirma que “embora a sentença tenha mencionado a devolução do valor com correção monetária, desde a data do depósito da quantia na conta do Agravante, o v. Acórdão menciona devolução do valor nominal (sem incidência de qualquer encargo)”. Subsidiariamente, defende a incidência de correção monetária até a data do depósito de devolução dos valores, em 11/10/2023; bem como aplicação da correção pelo índice da poupança, ao argumento de que a importância recebida de forma fraudulenta permaneceu durante todo o tempo na conta poupança, “sendo desarrazoado aplicar outro índice em prejuízo do Agravante”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. De acordo com o art. 504 do CPC, não fazem coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença (inc. I); e a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença (inc. II). Com efeito, “A parte da sentença que transita em julgado é o dispositivo. [...] Embora se reconheça que a fundamentação da sentença possa conduzir a interpretações diversas ao estabelecido exatamente em seu dispositivo, o fato é que somente este - o preceito enunciado pelo juiz - é apto a revestir-se da autoridade da coisa julgada material, e somente ele transita em julgado, dando ensejo à execução. Inteligência do artigo 504 do Código de Processo Civil”. (ARE 1.298.177 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021). O mesmo entendimento aplica-se ao acórdão dos tribunais. No caso, a sentença assim estabeleceu: ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídica mencionada na inicial, determinando ao réu que se abstenha de descontar os valores decorrentes do empréstimo afirmado; b) improcedente o pedido de compensação por danos morais. A eficácia da obrigação contida no item "a" dependerá de o autor depositar, integralmente, o valor que foi depositado indevidamente em sua conta, ficando facultado abater as prestações cobradas no valor que vier a ser depositado, o que deverá ser cabalmente demonstrado. O valor deverá ser corrigido a partir da data que o réu o fez em sua conta-corrente. A partir do momento em que o autor depositar o valor, o réu terá o prazo de 15 dias para suspender a cobrança, sob pena de, a partir desse momento, devolver em dobro o que vier a ser descontado. (id. 145674804 – p. 6/7 na origem) (Grifado) Já o acórdão deu parcial provimento ao recurso do autor, aqui agravante, “a fim de reformar a r. sentença para condenar o banco réu ao ressarcimento por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 166436835 – p. 25 na origem). O agravante sustenta que “embora a sentença tenha mencionado a devolução do valor com correção monetária, desde a data do depósito da quantia na conta do Agravante, o v. Acórdão menciona devolução do valor nominal (sem incidência de qualquer encargo)”. Todavia, o recorrente apega-se a trecho da fundamentação do julgado que não transita em julgado, ou seja, não dá ensejo à execução. Deveras, cabia à parte interessada se insurgir da questão em momento oportuno, com o escopo de esclarecer e deixar explícito se o valor a ser restituído pelo agravante deveria ou não ser corrigido. Nesse cenário, escorreita a decisão agravada. Noutro giro, a correção monetária somente recompõe o valor monetário da obrigação, devendo observar o Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), porque é o índice que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda. A propósito, o aresto deste TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TERMO DE DISTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. INPC. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. A correção monetária não constitui plus ou acréscimo monetário à dívida, mas sim simples mecanismo de recomposição do valor monetário da dívida, em razão do transcurso do tempo. 3.São nulas quaisquer cláusulas que subtraiam do consumidor a restituição da quantia já paga, estabeleçam de forma compulsória a quitação ou que o coloque em situação de desvantagem exagerada (art.51, IV do CDC). 4. No que concerne a forma de restituição do montante devido, a pretensão de parcelar a devolução da quantia despendida pelos autores/consumidores enseja verdadeiro enriquecimento ilícito da parte ré/apelada, sem qualquer contrapartida a parte requerente. 5. Os valores restituídos devem ser corrigidos monetariamente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC), pois é o que melhor reflete a perda econômica do valor da moeda. 6. Diante da rescisão contratual por desistência dos compradores e não estando constituída em mora da parte ré na data da citação, o termo inicial dos juros de mora será a data do trânsito em julgado. 7. Tendo em vista que a parte autora foi vencedora em parte considerável dos pedidos pleiteados na inicial, mostra-se justa a realidade dos autos a redistribuição recíproca e não proporcional da sucumbência, observado os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1039943, 2016.01.1.057817-8APC, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 16/08/2017, DJe 21/08/2017. Sublinhado) Enfim, correta a incidência de correção monetária até a data do cálculo feito pela Contadoria, uma vez que o agravado impugnou a quantia devolvida pelo agravante no ato do pedido de cumprimento de sentença, de modo que o valor depositado era insuficiente para satisfazer a obrigação. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator